Tribunal: TJSP
Processo: 9000516-40.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE O LAPSO TEMPORAL FOI PREENCHIDO E NÃO A DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO – NÃO PROVIMENTO – Para a progressão de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE O LAPSO TEMPORAL FOI PREENCHIDO E NÃO A DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO – NÃO PROVIMENTO – Para a progressão de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da progressão ao regime anterior, não podendo aproveitar, para fins de progressão para o regime aberto, lapso de tempo que eventualmente tenha permanecido a mais no regime fechado, nos termos do artigo 112 da LEP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000516-40.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MARCELO ADEMIR RAYMUNDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000516-40.2019.8.26.0602 -Voto no 14408
2
Agravo em Execução Penal no 9000516-40.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba Vara do Júri e das Execuções Criminais
Agravante: Marcelo Ademir Raymundo
Agravado: Ministério Público
Voto no 14408
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA A
CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A
CONTAGEM
DO
LAPSO
TEMPORAL
PARA
A
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM
QUE O LAPSO TEMPORAL FOI PREENCHIDO E NÃO
A
DATA
DO
PREENCHIMENTO
DO
ÚLTIMO
REQUISITO NÃO PROVIMENTO Para a progressão
de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o
lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da
progressão ao regime anterior, não podendo aproveitar, para
fins de progressão para o regime aberto, lapso de tempo que
eventualmente tenha permanecido a mais no regime
fechado, nos termos do artigo 112 da LEP. Recurso não
provido.
Vistos.
Marcelo Ademir Raymundo interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri
e das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, que, nos autos da
Execução Penal no 1.145.802, concedeu a progressão ao regime
semiaberto, determinando que os efeitos deverão retroagir até
27.08.2019, data do último laudo pericial do exame criminológico,
quando preenchido o requisito subjetivo (fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000516-40.2019.8.26.0602 -Voto no 14408
3
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que a data considerada como início
de cumprimento da pena em regime semiaberto deve ser aquela em que
o lapso temporal foi preenchido (fls. 21/25).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 27/29).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 30).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 39/41).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e § 1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
E o artigo 33, § 2o, do Código Penal estabelece
que “as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo mérito do condenado (...)”.
Desta forma, evidente que foi adotado o
sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
de forma dinâmica, e, como tal, as mudanças na execução consistem na
transferência do condenado de regime mais rigoroso para outro menos
rigoroso (progressão) ou do menos rigoroso para o mais rigoroso
(regressão), desde que preenchidos os requisitos legais, devendo a
sentenciada, na primeira hipótese, cumprir o tempo mínimo de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000516-40.2019.8.26.0602 -Voto no 14408
4
previsto em lei após a concessão de progressão ao regime anterior para
ser agraciada com a progressão ao regime mais benéfico, não podendo
aproveitar lapso de tempo que eventualmente tenha permanecido a mais
no regime fechado, nos termos do artigo 112 da LEP, uma vez que deve
assimilar a terapêutica penal, salvo na hipótese de tal permanência
decorrer da não efetuação, pelo agente administrativo, da sua
transferência a estabelecimento compatível com o regime prisional
intermediário já concedido.
Nesse sentido, a exposição de motivos da Lei
de Execução Penal dispõe que: “119. A progressão deve ser uma conquista do
condenado pelo seu mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de um sexto da pena
no regime inicial ou anterior. 120. Se o condenado estiver em regime fechado não
poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Essa progressão depende
do cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semiaberto, além da
demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e
merecimento, demonstrados no curso da execução”.
A propósito, leciona Julio Fabrini Mirabete: “a
progressão, porém, deve ser efetuada por etapas, já que, nas penas de longa
duração, a realidade ensina que se deve agir com prudência para não permitir que o
condenado salte do regime fechado para o aberto” (Execução Penal, 11aed., São
Paulo, Atlas, 2004, p. 387).
Conclui-se,
portanto,
que
o
reeducando
somente preencherá o requisito objetivo para progredir de regime ao
cumprir o tempo mínimo de pena previsto na legislação para este fim a
partir da decisão de concessão da progressão ao regime anterior àquele
para o qual pretende progredir, ocasião em que são considerados não
somente o requisito objetivo, mas também o requisito subjetivo para a
concessão do benefício.
Nesse contexto, o entendimento deste Relator é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000516-40.2019.8.26.0602 -Voto no 14408
5
no sentido de que, muito embora o agravante tenha cumprido o lapso
temporal para a progressão ao regime semiaberto em data anterior à
decisão que concedeu o pleito, o termo inicial para a contagem do lapso
temporal para a progressão de regime, conforme se extrai do artigo 112
da Lei de Execução Penal e do entendimento cristalizado na Súmula 491
do STJ, que impede a progressão de regime per saltum, será a data em
que efetivamente for deferido o benefício da progressão ao regime
intermediário, ocasião em que é analisado o preenchimento do requisito
subjetivo, e não a data em que, quanto ao requisito objetivo, o agravante
faria jus a tal regime.
A propósito: “EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA EM 1o GRAU. CASSAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO. PROGRESSÃO PER SALTUM. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
491/STJ.
DETERMINAÇÃO
DE
PRÉVIA
SUBMISSÃO
A
EXAME
CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃ INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO
CRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Consoante orientação
jurisprudencial do STJ, o marco inicial para a contagem do requisito temporal
para obtenção da progressão ao regime aberto, é a data da decisão
concessiva do regime intermediário (HC 297.936/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe
22/09/2015). 2. A progressão tardia ao regime semiaberto não confere ao executado
o direito de antecipar a sua inserção em regime aberto, dada a necessidade de
cumprimento de 1/6 da pena em cada regime, sob pena de incorrer em indevida
progressão per saltum. 3. A Lei 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art.
112 da Lei de Execução Penal, aboliu a obrigatoriedade do exame criminológico
como requisito para a progressão de regime prisional, exigindo a realização
desse exame fundamentação concreta na conduta do apenado no decorrer da
execução. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido, cassando-se a liminar
anteriormente concedida.” (STJ, HC 274.384/SP, Sexta Turma, Rel.: Ministro Nefi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000516-40.2019.8.26.0602 -Voto no 14408
6
Cordeiro, j. 26/04/2016).
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça: “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE
CÁLCULOS. RECURSO DA DEFESA. Pretendida adoção da data do implemento
do lapso temporal para progressão ao regime semiaberto como termo 'a quo' de
sequencial promoção. Descabimento. Para nova progressão de regime, agora ao
aberto, o lapso temporal deve ser contado a partir da promoção do sentenciado ao
semiaberto. Progressão que se sujeita, de igual modo, ao requisito de ordem
subjetiva, o qual, obviamente, somente é valorado quando do deferimento do pedido,
não havendo de se falar, portanto, que a decisão que defere a progressão possui
natureza exclusivamente declaratória. Precedentes. Negado provimento” (Agravo
em Execução Penal no 7001730-69.2017.8.26.0344, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel.: Des. Alcides Malossi Junior, j. 31/08/2017).
Todavia, tendo o Juízo a quo determinado que
fosse considerada a data do preenchimento do último requisito, qual
seja, o requisito subjetivo (27.08.2019 data da realização do exame
criminológico, conforme fls. 14), e não tendo havido insurgência do
Ministério Público a esse respeito, incabível a consideração da data em
que efetivamente foi deferido o benefício da progressão ao regime
intermediário, face a impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Cumpre salientar que o entendimento adotado
pelo C. STF no julgamento do Habeas Corpus no 115.254/SP não tem
caráter vinculante, não sendo, portanto, de observância obrigatória.
Outrossim, em consulta ao Sistema SAJ-SG
deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico que ainda não transitou em
julgado o V. Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público em face do V. Acórdão proferido no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000516-40.2019.8.26.0602 -Voto no 14408
7
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator